Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-09.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-09.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EVERTON TAILLOR DA SILVA GUIRRA

APELADO: JOANA CRUZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO PERTENCEM AO MESMO CONGLOMERADO FINANCEIRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (EM DOBRO) E MORAIS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EXCLUSIVAMENTE PARA RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença condenou o banco apelante ao cancelamento do contrato, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O Itaú Unibanco sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, apontando que o contrato foi celebrado com o Banco BMG S.A., o qual não integra seu conglomerado. No mérito, impugna o nexo causal, a obrigação de fazer, os danos morais e materiais e os critérios de juros e correção monetária. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo buscando a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar a legitimidade do Itaú Unibanco para figurar no polo passivo da ação e a adequação das condenações impostas em decorrência dos descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, à luz da ausência de apresentação de contrato firmado com esta.

III. Razões de decidir
3. A documentação dos autos comprova que o contrato impugnado foi celebrado com o Banco BMG S.A., conforme indicado no extrato do benefício da autora, sendo este o responsável pelos descontos.
4. O Banco BMG compareceu espontaneamente aos autos e assumiu a relação jurídica controvertida, confirmando a ilegitimidade do Itaú Unibanco.
5. O Banco BMG não apresentou o contrato, atraindo a presunção de inexistência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A jurisprudência reconhece que a ausência de contrato justifica a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e a indenização por danos morais, diante da violação aos direitos do consumidor.
7. Os descontos indevidos sobre verba alimentar, sem amparo contratual, caracterizam dano moral indenizável.
8. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da autora.
9. Correção monetária e juros mantidos nos termos da sentença, conforme entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do Itaú Unibanco conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000040-09.2017.8.05.0041
, em que figuram como apelantes ITAU UNIBANCO S.A. e outros e, como apelados, JOANA CRUZ DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso principal
,
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A., e em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto